Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707554-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., ASSOCIACAO DO CORPO JURIDICO DO GRUPO ALGAR ACJGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A E OUTROS alegando, em síntese, excesso de execução em razão de equívoco quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor principal e quanto à ausência de escalonamento dos honorários de sucumbência previsto no artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil. O autor manifestou-se sobre a impugnação (ID 146414853). O presente cumprimento de sentença se refere ao título executivo judicial de ID 174221870, transitado em julgado no dia 1/12/2023. Da análise do referido título executivo verifica-se que o réu foi condenado a restituir as custas processuais adiantadas pela autora e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Em que pese o valor da condenação seja passível de escalonamento nos termos do §5° do artigo 85 do Código de Processo Civil, esse não ocorreu e sua aplicação não é automática, vale dizer, em caso de insurgência o réu deveria se valer do recurso cabível para adequação do julgado, mas ele não o fez, tanto que a sentença transitou em julgado (ID 180173061). Nesta fase processual não é possível alteração do julgado, como pretende o réu, sob pena de afronta a coisa julgada, por isso, os honorários de sucumbência serão cálculos como indicado no titulo executivo, razão pela qual indefiro o pedido do réu. No que tange à alegação de excesso de execução em razão da aplicação diversa de percentual da taxa SELIC, verifica-se que nas planilhas apresentadas pelas partes há indicação de que efetivamente foi utilizada a taxa SELIC (ID 210130342, 210134136 e 216310059), mas o valor apurado é distinto. Da simples análise das planilhas apresentadas não é possível constatar qual delas utilizou o percentual equivocado da referida taxa, portanto, os autos serão remetidos ao contador judicial para apurar o valor devido e a existência de eventual excesso de execução. Em face das considerações alinhadas determino que o contador informe qual o valor devido: a) com correção monetária pela SELIC a partir da data da retenção até o efetivo pagamento (ID 174221870); b) informar o valor devido na data do pedido de cumprimento de sentença (setembro/24 – ID 210130342 e 210134136) para análise de eventual excesso, mas também o valor devido na data dos cálculos. Após, vista às partes, independentemente de conclusão.” Em suas razões, o agravante alega que a norma relativa ao escalonamento dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública é de ordem de pública e cogente, pelo que deve ser observada a qualquer tempo, independentemente da fase processual. Acrescenta que tal disposição visa a garantir que os honorários não sejam arbitrados de maneira excessiva, prevenindo o enriquecimento sem causa, o que justifica a correção pleiteada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, que tinha por escopo a aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios fixados em face do agravante, o qual não foi observado quando da condenação. A fixação de honorários advocatícios em casos nos quais a Fazenda Pública é parte deve obedecer ao disposto no art. 85, 3§o, do CPC, o qual dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” A inobservância da norma de regência quando da fixação do ônus de sucumbência não impede a posterior retificação dos respectivos encargos, salvo se a matéria não foi for impugnada oportunamente. Quanto ao momento, a jurisprudência admite a impugnação apresentada no início da fase de cumprimento de sentença, o que afasta a hipótese de preclusão. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE ESCALONADO REGRESSIVO CONTRA A FAZENDA DISTRITAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 3o). AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da existência de preclusão do direito de impugnar a metodologia empregada no cômputo dos honorários de sucumbência, bem como a não observância do modelo regressivo dos percentuais contra a Fazenda, conforme o art. 85, § 3o e incisos do Código de Processo Civil. II. O agravante sustenta ausência de preclusão do direito de contestar o critério de fixação dos honorários (“10% sobre o proveito econômico”), pois a impugnação foi apresentada assim que o valor foi apurado na fase de cumprimento de sentença. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrerão preclusão apenas se não impugnados oportunamente (AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022). No caso concreto, a impugnação foi apresentada logo após a definição do valor na aludida fase, o que afasta a ocorrência da preclusão. IV. Conforme estabelecido pelo art. 85, § 3o, e incisos I a V, do Código de Processo Civil, em processos envolvendo a Fazenda, a definição dos honorários levará em conta critérios como a diligência do advogado, importância da causa, o esforço despendido e a duração do serviço, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre a condenação ou benefício econômico, iniciando-se sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, e para valores que excedam esse referencial, aplicam-se percentuais menores às faixas subsequentes. No caso concreto, impositiva a observância dessa norma especial à fixação dos honorários de sucumbência em cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857308, 0750165-38.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.)” O agravante pleiteou a retificação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios logo após a definição do valor em sede de cumprimento de sentença (ID. 216310057 do proc. de origem), momento que se mostra oportuno à luz do entendimento supracitado. Dessarte, a uma análise perfunctória, não há preclusão. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, que, somada à possibilidade de elaboração equivocada dos cálculos do valor da condenação pela contadoria, enseja o acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)